Tribunal: STJ
Processo: 1001187-97.2018.8.26.0615
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2197893 - SP(2025/0044690-8)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
EMBARGANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADO
: LAERTE ETTORE MAZZA JUNIOR
ADVOGADOS
: RAPHAEL DE ALMEIDA ARAÚJO - RN008763
DANIELE RODRIGUES - SP290542
RICARDO CÉSAR FERREIRA DUARTE JUNIOR - RN007834
JÚLIO MARQUES DA SILVA NETO - RN020531
INTERES.
: MUNICÍPIO DE TANABI
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. OMISSÃO.
ART. 1.022
CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO
DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de declaração
art. 1.022
têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir erro
material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o
órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A
contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação
e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não
propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento
expostas nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no
do CPC, devem ser rejeitados os
art. 1.022
embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
09/04/2026
15/04/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
17 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55950933 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 17/04/2026 18:43:34
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: a4cd5396-7fb9-4145-be76-f1eb83c59c93

MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA55950933 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 17/04/2026 18:43:34
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: a4cd5396-7fb9-4145-be76-f1eb83c59c93

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2197893 - SP(2025/0044690-8)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
EMBARGANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADO
: LAERTE ETTORE MAZZA JUNIOR
ADVOGADOS
: RAPHAEL DE ALMEIDA ARAÚJO - RN008763
DANIELE RODRIGUES - SP290542
RICARDO CÉSAR FERREIRA DUARTE JUNIOR - RN007834
JÚLIO MARQUES DA SILVA NETO - RN020531
INTERES.
: MUNICÍPIO DE TANABI
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. OMISSÃO.
ART. 1.022
CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO
DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de declaração
art. 1.022
têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir erro
material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o
órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A
contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação
e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não
propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento
expostas nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no
do CPC, devem ser rejeitados os
art. 1.022
embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.
RELATÓRIO
Em análise, embargos de declaração
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
opostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO contra acórdão
da Segunda Turma deste STJ, assim ementado:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO
ESPECIAL.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
Documento eletrônico VDA54907573 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 11/03/2026 18:10:36
Código de Controle do Documento: f49b20e1-18c3-42d7-a07f-91b8f4285c3e

CONDENAÇÃO EXCLUSIVA COM BASE NO , DA SUPERVENIÊNCIA
DA
CAPUT
PROCESSO EM CURSO.
ART. 11,
LEI 8.429/1992.
INCIDÊNCIA. TEMA 1199 DA
REPERCUSSÃO
LEI 14.230/2021.
GERAL. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. AGRAVO INTERNO
NÃO PROVIDO.
1. Após o julgamento do Tema 1199 da Repercussão Geral, o STF vem
decidindo que "as alterações promovidas pela ao da aplicam-se
aos atos de improbidade
Lei 14.231/2021 art. 11 Lei 8.249/1992
administrativa praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem
condenação transitada em julgado" (AR Esp 803.568 AgR-segundo-E
Dv-ED, relator Luiz Fux, relator p/ acórdão Gilmar Mendes, Tribunal
Pleno, julgado em
DJe de
. Precedentes.
22/8/2023,
6/9/2023)
2. A situação posta neste recurso reclama solução idêntica aos
precedentes mencionados, haja vista: a) versar sobre condenação
exclusiva do agravado pela prática do ato previsto no , da revogado; b)
estar a ação em curso
caput
quando da fixação
art. 11,
Lei 8.429/1992,
do tema de repercussão geral, já mencionado; c) não ser a conduta
imputada a parte agravada, na forma em que descrita no acórdão
recorrido, prevista em nenhum dos incisos do da na redação dada pela
e d) inexistir pretensão de
art. 11 Lei 8.429/1992; Lei 14.230/2021;
ressarcimento de dano ao erário.
3. Agravo interno não provido (fl. 1.756).

O embargante sintetizou suas alegações na seguinte ementa:

PROCESSO
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE. ART.32, II E IV, E § 2o, DA LEI N. 12.527/11.
CONTINUIDADE TÍPICO-NORMATIVA. PROVIMENTO.
1. Acórdão embargado que negou provimento ao agravo interno,
mantendo a improcedência da ação de improbidade administrativa sob
o fundamento de atipicidade superveniente (alteração do
da LIA).
art. 11
2. Omissão consistente na ausência de manifestação sobre a
possibilidade de enquadramento da conduta do embargado nos artigos
31 e 32, II e IV, e § 2o, da
mediante aplicação do
Lei n. 12.527/11,
princípio da continuidade típico-normativa.
3. O § 2o do
da
determina que Pelas condutas
art. 32
Lei 12.527/2011
descritas no
, poderá o militar ou agente público responder,
caput
também, por improbidade administrativa, conforme o disposto nas Leis
nos 1.079, de 10 de abril de 1950, e 8.429, de 2 de junho de 1992.
4. O § 2o do
da
na foi revogado pela Lei Federal
art. 32
Lei 12.527/2011
no
Tipificação que prescinde de igual tipificação na lei federal
14.230/21.
no
Tipo autônomo, estabelecido pelo Legislador.
8.429/92.
5. A incidência da Lei Federal no
destina-se a classificar a
8.429/92
conduta a uma das três espécies de atos ímprobos e relacioná-lo às
sanções respectivas elencadas no artigo 12 da Lei de Improbidade
Administrativa.
6. Acórdão do Tribunal de origem que reconheceu expressamente a
conduta dolosa de acesso e utilização indevidas de dados pessoais,
Documento eletrônico VDA54907573 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 11/03/2026 18:10:36
Código de Controle do Documento: f49b20e1-18c3-42d7-a07f-91b8f4285c3e

elementos nucleares do tipo previsto nos preceitos acima indicados,
constantes da legislação extravagante.
7. Acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes,
para reconhecer a subsistência da tipicidade da conduta sob os artigos
31 e 32, II e IV, e § 2o, da
(fls. 1.775-1.776).
Lei n. 12.527/11

LAERTE ETTORE MAZZA JUNIOR apresentou impugnação aos embargos
de declaração (fls. 1.787-1.792).
É o relatório.

VOTO
Conheço dos embargos de
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
declaração, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.
O art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão
judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar
o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos
repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao
caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no
§ 1o.
art. 489,

Conforme se depreende do aludido dispositivo legal, os embargos de
declaração não servem à reforma do julgado e não permitem a rediscussão da matéria,
pois seu objetivo é introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, corrigir erro material
suprir omissão.
e/ou
A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre
quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das
partes, deduzido na minuta ou na contraminuta do recurso. A contradição, por sua vez,
caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação e a parte conclusiva da
decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno
entendimento acerca das razões de convencimento expostas nos votos sufragados
pelos integrantes da turma julgadora.
Documento eletrônico VDA54907573 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 11/03/2026 18:10:36
Código de Controle do Documento: f49b20e1-18c3-42d7-a07f-91b8f4285c3e

Os efeitos dos embargos declaratórios são limitados, servindo,
precipuamente, à correção de vícios formais, da qual decorra o aprimoramento da
decisão.
No caso dos autos, não se constata no acórdão ora embargado o alegado
vício de omissão, revelando-se, em verdade, mero inconformismo da parte
embargante, de forma que é imperiosa a rejeição dos embargos de declaração.
Com efeito, no acórdão embargado foram expostos de forma clara os
motivos pelos quais o agravo interno deveria ser desprovido, constando,
expressamente, que:

Na origem, a parte agravante ajuizou ação civil pública e ação de
responsabilidade civil por ato de improbidade administrativa postulando
a condenação de LAERTE ETTORE MAZZA JUNIOR, uma vez que se
valeu de seu cargo como Diretor Geral da Câmara Municipal de Tanabi
para ter acesso aos documentos pessoais de diversos servidores para
realizar contrato de mútuo com terceiro. "Sustentou o MP que, assim
agindo, o requerido violou princípios da Administração Pública,
consistentes nos deveres de honestidade e legalidade, previstos no
da
" (fl. 985).
Art. 11
Lei no 8.429/92
Conforme registrado na decisão agravada, a sentença julgou
improcedentes os pedidos, ao fundamento de que "a conduta
específica imputada ao requerido na exordial deste feito não se
subsume às hipóteses legais agora elencadas na nova redação
vigente do
da LIA, de forma que, nesta via processual, os
Art. 11
pedidos devem ser julgados improcedentes" (fl. 993).
Interposta apelação pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO, o Tribunal de origem deu provimento ao recurso, concluindo
que a conduta atribuída ao ora recorrente:
[...] viola os deveres de honestidade e legalidade e caracteriza ato
de improbidade administrativa que atenta contra os Princípios da
Administração Pública, donde a condenação do agente às
sanções previstas no
inc. III, da Lei no 8.429 /92, com a
art. 12,
redação vigente à época dos fatos, é medida que se impõe (fl.
1.112).
[...]
Quanto à configuração do ato ímprobo, a Corte de origem concluiu que:

Bem examinada a questão posta em juízo, vê-se que a
irresignação recursal comporta provimento.
De início, cumpre consignar que o E. Supremo Tribunal Federal,
no julgamento definitivo do Tema no 1.199, estabeleceu as
premissas para aplicação da
in verbis:
Lei no 14.230/2021,
[...]
Documento eletrônico VDA54907573 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 11/03/2026 18:10:36
Código de Controle do Documento: f49b20e1-18c3-42d7-a07f-91b8f4285c3e

Portanto, ficou assentado a retroação parcial dos efeitos da Lei
14.230 /21, para a aplicação do direito material em processos
ainda em curso, sendo necessário perquirir o elemento subjetivo
dolo para a configuração do ato de improbidade administrativa.
[...]
Diante de tal cenário, respeitado o entendimento em sentido
diverso, não há que se falar em retroatividade das disposições
trazidas pela
em relação ao
da Lei de
Lei no 14.230/21
art. 11
Improbidade
Administrativa,
podendo
o
agente
ser
condenado ainda que sua conduta não se amolde a uma das
hipóteses do novo rol, desde que caracterizado o elemento
.
subjetivo dolo
[...]
Assim, não obstante o quanto alegado pela parte ré, o que se
extrai dos autos é que esta realmente se valeu de seu cargo como
Diretor Geral da Câmara Municipal de Tanabi para ter acesso aos
documentos pessoais de diversos servidores e, munido de tais
informações, realizar empréstimos em nome destes, sem qualquer
autorização para tanto. Tal conduta, por óbvio, viola os deveres de
honestidade e legalidade e caracteriza ato de improbidade
administrativa que atenta contra os Princípios da Administração
Pública, donde a condenação do agente às sanções previstas no
inc. III, da
com a redação vigente à época
art. 12,
Lei no 8.429/92,
dos fatos, é medida que se impõe. Ainda, é também de se
ressaltar que o elemento subjetivo dolo está devidamente
presente nas condutas da parte ré, sendo evidente o desprezo
pelas normas jurídicas e pelo compromisso de bem desempenhar
o seu
público (fls. 1.088-1.112).
munus

Diante desse cenário, reitero que, após a publicação da
o STF, no julgamento do ARE
concluiu o
Lei 14.230/2021,
843.989/PR,
julgamento do Tema 1199 da repercussão geral, tendo fixado as
seguintes teses:
[...]
Mais precisamente, em relação às condenações não transitadas em
julgado com fulcro nos dispositivos revogados pela Lei 14.230/2021,
vem se manifestando o STF:
[...]
3. As alterações promovidas pela
ao
da
Lei 14.231/2021
art. 11

aplicam-se
aos
atos
de
improbidade
Lei
8.249/1992
administrativa praticados na vigência do texto anterior da lei,
porém sem condenação transitada em julgado.
4. Tendo em vista que (i) o Tribunal de origem condenou o
recorrente por conduta subsumida exclusivamente ao disposto no
inciso I do do
da
e que (ii) a
art. 11
Lei 8.429/1992
Lei 14.231/2021
revogou o referido dispositivo e a hipótese típica até então nele
prevista ao mesmo tempo em que (iii) passou a prever a
Documento eletrônico VDA54907573 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 11/03/2026 18:10:36
Código de Controle do Documento: f49b20e1-18c3-42d7-a07f-91b8f4285c3e

tipificação taxativa dos atos de improbidade administrativa por
ofensa aos princípios da administração pública, imperiosa a
reforma do acórdão recorrido para considerar improcedente a
pretensão autoral no tocante ao recorrente.
[...]
6. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para,
reformando o acórdão embargado, dar provimento aos embargos
de divergência, ao agravo regimental e ao recurso extraordinário
com agravo, a fim de extinguir a presente ação civil pública por
improbidade administrativa no tocante ao recorrente (ARE
803.568 AgR-segundo-E Dv-ED, relator Luiz Fux, relator p/
acórdão Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 22/8/2023,
DJe de
.
6/9/2023)
[...]
Seguindo esse entendimento, assim decidiu este Tribunal:
[...]
2. Apesar do insucesso dos argumentos formulados pelo
embargante, o panorama normativo da improbidade administrativa
mudou em benefício do demandado em razão de certas
alterações levadas a efeito pela
édito que, em
Lei 14.230/2021,
muitos aspectos, consubstancia verdadeira
.
novatio legis in mellius
A improbidade reconhecida na origem e mantida na decisão
embargada tipifica o revogado inciso I do
da Lei 8.492
art. 11
/1992. Não havendo suporte legal no
da LIA para a
art. 11
qualificação ímproba da conduta considerada no acórdão
.
recorrido, é de rigor a improcedência do pedido condenatório
3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes,
para conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial,
julgando improcedente o pedido de condenação por improbidade
administrativa (EDcl no AgInt no
relator
AREsp 1.294.929/RJ,
Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJe de
.
22/4/2024,
26/4/2024)

No caso, conforme transcrições supra, a conduta ora em exame não se
amolda aos incisos elencados no atual rol taxativo do
da
art. 11
Lei 8.429/1992.
Com efeito, a ausência de previsão sancionatória dos fatos na lei
superveniente afasta a tipicidade da conduta e impede a persecução
estatal (fls. 1.759-1.763).

Ademais, cumpre destacar que o embargante ajuizou esta ação em
, imputando ao embargado a prática de ato de improbidade previsto no
12/07/2018
, da
"por flagrante violação dos deveres de honestidade e
art. 11, caput
Lei 8.429/1992,
legalidade" (fl. 5).
Documento eletrônico VDA54907573 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 11/03/2026 18:10:36
Código de Controle do Documento: f49b20e1-18c3-42d7-a07f-91b8f4285c3e

Contra a sentença, que julgou improcedente o pedido com base na
atipicidade da conduta, o embargante apelou, alegando apenas que "não se pode
impor as novas exigências legais relativas à
na redação dada pela
Lei n. 8.429/92,
eis que supervenientes à propositura da Ação por Ato de
Lei n. 14.230/2021,
Improbidade Administrativa" (fl. 1.014).
Após o provimento da apelação, o embargado interpôs este recurso
especial, alegando, em síntese, que o "Superior Tribunal de Justiça, por sua vez,
manifestou-se no mesmo sentido ao afirmar que 'O entendimento firmado no
aplica-se ao caso de ato de improbidade administrativa fundado no
Tema 1.199/STF
revogado
I, da
desde que não haja condenação com trânsito
art. 11,
Lei n. 8.429/1992,
em julgado.' (AgInt no AREsp 2.380.545−SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira
Turma, por unanimidade, julgado em
)" (fl. 1.198).
6/2/2024.
O embargante não apresentou contrarrazões ao recurso especial (fl. 1.628).
E, não obstante a atipicidade da conduta do embargado, pela
superveniência da
estar em discussão desde a prolação da sentença,
Lei 14.230/2021,
apenas no agravo interno interposto contra a decisão que deu provimento ao recurso
especial, o embargante trouxe aos autos a alegação de que a "conduta (acesso e
utilização de dados pessoais de servidores que tem acesso em razão do cargo) segue
tipificada nos artigos 31 e 32, II e IV, da
" (fl. 1.704).
Lei n. 12.527/11
Assim, inviável o exame da matéria, pois, além de não ter sido
prequestionada, configura inegável inovação recursal.
Assim, não há vício formal no aresto, mas tão somente pretensão da parte
embargante de rediscutir matéria já decidida, o que não se admite, ante a
especialidade da via eleita.
Conforme jurisprudência do STJ, não se pode confundir decisão contrária ao
interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação
jurisdicional. Nesse sentido: AgInt no
relatora Ministra Assusete
AREsp 2.372.143/SP,
Magalhães, Segunda Turma, DJe de
EDcl no
relator
21/11/2023;
REsp 1.816.457/SP,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 18/5/2020.
Isso posto, rejeito os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA54907573 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 11/03/2026 18:10:36
Código de Controle do Documento: f49b20e1-18c3-42d7-a07f-91b8f4285c3e

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 2.197.893 / SP
Número Registro: 2025/0044690-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10011879720188260615
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : LAERTE ETTORE MAZZA JUNIOR
ADVOGADOS
: RAPHAEL DE ALMEIDA ARAÚJO - RN008763
DANIELE RODRIGUES - SP290542
RICARDO CÉSAR FERREIRA DUARTE JUNIOR - RN007834
JÚLIO MARQUES DA SILVA NETO - RN020531
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: MUNICÍPIO DE TANABI
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA -
VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADO : LAERTE ETTORE MAZZA JUNIOR
ADVOGADOS
: RAPHAEL DE ALMEIDA ARAÚJO - RN008763
DANIELE RODRIGUES - SP290542
RICARDO CÉSAR FERREIRA DUARTE JUNIOR - RN007834
Documento eletrônico VDA55917091 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 01:04:48
Código de Controle do Documento: 281d881d-5bb8-4db8-a448-e895e617628d

JÚLIO MARQUES DA SILVA NETO - RN020531
INTERES.
: MUNICÍPIO DE TANABI
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
09/04/2026
15/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55917091 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 01:04:48
Código de Controle do Documento: 281d881d-5bb8-4db8-a448-e895e617628d